Tribunal: STF
Processo: RE 1404153
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 24):



    “TRATAMENTO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FALTA DE ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. 



    Na hipótese em que se alega falha no serviço em hospital conveniado ao SUS, cabível reconhecer a legitimidade passiva da União para responder ao feito em que se busca indenização por dano material e moral pela suposta falta de atendimento no SUS”.



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Vol. 26), o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, para “sanar a omissão, com efeitos infringentes e receber o recurso de apelação interposto como agravo de instrumento, devendo ser retificada a autuação, restando ratificado o julgamento de mérito realizado pela Turma no evento 8, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado”. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 30, fl. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. ERRO ESCUSÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Hipótese em que o erro na interposição de apelação ao invés de agravo de instrumento foi escusável, devendo se sobrepor o princípio da instrumentalidade das formas, expressamente previsto no art. 188 do CPC, e da boa-fé objetiva. 



    3. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, suscitados pelo embargante, nele se consideram incluídos independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 34), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega, inicialmente, a nulidade do acórdão recorrido, por violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois o Tribunal de origem não analisou questões suscitadas pela recorrente, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração.



    Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido, ao reconhecer a legitimidade passiva da União e consequente competência da Justiça Federal para o julgamento da causa, violou os arts. 109; 196; e 198, I, §1º, da CF/1988.



    No ponto, assevera que (Vol. 34, fl. 18):



    [..] o r. Acórdão não deve prosperar, pois utiliza da jurisprudência sobre as ações de saúde para embasar a legitimidade da União em ação de indenização. Além disso, desconsidera a divisão de atribuições estabelecidas na CRFB, arts. 196, 198, I, além da Lei nº 8.080/90. 



    Consoante demonstrado nos autos de origem, em que pese a gestão do SUS envolver competências das três esferas governamentais, União, Estados (ou Distrito Federal) e Municípios, as prestações devidas por esse Sistema são conhecidamente divididas em competências, o que impede que se venha a considerar que uma esfera de gestão seja responsável por eventuais ilicitudes ou irregularidades ocorridas no seio de outra esfera de gestão” (Vol. 34, fl. 18).



    […]



    A gestão do SUS está obrigada a primar pelo princípio da hierarquização e descentralização, no que tange à responsabilidade de administração da oferta de serviços de saúde, de acordo com o que dispõe os artigos 196, 198, I e § 1º da Constituição e artigos 9º, 16, XV, 17 e 18 da Lei Orgânica da Saúde, nº 8.080/90. 



    Em razão da descentralização prevista na Constituição Federal e na lei, cabe à União a obrigação de repassar grande parte dos recursos necessários às Secretarias de Saúde dos Estados para a implementação das políticas públicas relativas à saúde. O fato de todos os entes da Federação serem responsáveis por questões de saúde pública não significa que todos são responsáveis simultaneamente por exatamente as mesmas questões. A execução do atendimento à saúde, especialmente quanto aos procedimentos de menor complexidade, é atribuição dos Estados, Distrito Federal e Municípios, ante a proximidade desses entes à população. Verifica-se, destarte, que diante de situações como aquela examinada no presente feito, a União não poderá ser condenada, seja por ação, seja por omissão, pois sua atuação seguiu consoante a Lei 8.080/90, efetivando os repasses financeiros destinados à saúde aos entes executores dos serviços, bem como, expedindo as orientações normativas correlatas. Efetivamente, a falta de conhecimento da estrutura tripartite do SUS e as atribuições de cada um dos entes estatais na composição do sistema geram a equivocadíssima ideia de que a União, como repassadora das verbas destinadas a saúde, seria também responsável pelos órgãos/instituições conveniados, bem como, pela atuação dos profissionais a eles vinculados” (Vol. 34, fl. 19).



    Defende a inaplicabilidade, ao caso, do Tema 793 da repercussão geral, pois o presente caso versa sobre indenização por erro médico e não sobre fornecimento de medicamento ou tratamento (Vol. 34, fl. 19).



    Aduz que “o hospital Fundação Hospitalar de Saúde - Santa Casa de Cianorte (CNPJ 95.641.007/0001-07) em que a parte autora alega falta da prestação do serviço de saúde (realização de cirurgia em seu olho) não é de responsabilidade da União, visto tratar-se de pessoa jurídica de direito privado, apenas credenciada junto ao Sistema Único de Saúde (já que não existem hospitais federais na cidade de Cianorte), conforme demonstram as fichas de atendimento médico anexadas ao evento 1, EXMMED7” (Vol. 34, fl. 27).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Vol. 43).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 34, fl. 3):



    “A Emenda Constitucional n. 45/2004 introduziu no texto da Constituição da República o parágrafo 3º ao artigo 102 com a seguinte redação, in verbis:



    (…)



    Por sua vez, o dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei Federal no. 11.418, de 19.12.2006 que introduziu no Código de Processo Civil/73 o artigo 543-A (art. 1035 e seguintes do CPC/15). 



    Frente a essa realidade, a União passa a analisar em preliminar às questões vinculadas ao mérito, a existência de repercussão geral que o julgamento deste recurso extraordinário terá, atendendo, assim, a exigência constitucional prevista no parágrafo 3° do artigo 102, regulamentada pela Lei Federal nº 11.418, de 19.12.2006. 



    Conforme mencionado, trata-se de ação ordinária proposta por MB FERRARI MADEIRAS EIRELI e JOÃO MARQUES DA SILVA em face da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO e do ESTADO DO PARANÁ pretendendo a concessão de provimento jurisdicional no sentido de condenar os réus ao pagamento: "a-) da exata quantia de R$ 19.011,23 (dezenove mil onze reais e vinte e três centavos), exclusivamente em favor da primeira Autora (MB Ferrari Madeiras EIRELI), a título de indenização pelos danos materiais suportados; b-) da exata quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), exclusivamente em favor do segundo autor (JOÃO MARQUES DA SILVA), a título de compensação/indenização pelos danos morais/estéticos sofridos em razão da omissão estatal aqui noticiada; (...)." Apresentadas contestações. Por meio da decisão do evento 40, o magistrado reconheceu a ilegitimidade passiva da União. A parte autora interpôs apelação. A Turma Regional Suplementar do Paraná do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento ao apelo do autor para reconhecer a legitimidade passiva da União e, consequentemente, determinar o prosseguimento do feito na Justiça Federal. Aos embargos de declaração interpostos pela União foi dado parcial provimento. 



    O julgado afastou a questão preliminar de inadequação da via recursal eleita pela parte autora, bem como reformou a decisão de origem, passando a reconhecer a legitimidade passiva da União. Entretanto, consoante razões recursais, verifica-se que não observado o devido processo legal, já que incabível a apelação (apresentada pela parte autora), não sendo hipótese para aplicação do princípio da fungibilidade recursal, havendo erro grosseiro. Ademais, configurada a ilegitimidade passiva da União, não sendo hipótese prevista no Tema 793 STF (RE 855.178) citado no acórdão. Não se trata de fornecimento ou tratamento de saúde, mas de indenização pleiteada pela parte autora. Assim, defende a recorrente a ilegitimidade passiva da União e, consequentemente, a incompetência da justiça federal. 



    Assim, verifica-se ofensa/contrariedade aos arts. 5º, LIV, LV, 109, 196, 198, I, §1º, CRFB. 



    A matéria transcende os interesses subjetivos das partes no processo. Ademais, é evidente o efeito multiplicador do acórdão recorrido, considerando as inúmeras outras demandas em que se postula, nas mais diferentes circunstâncias, a condenação do ente público em situação semelhante. Outrossim, evidente que o interesse público é ínsito à causa decidida, visto que concerne a defesa da ordem jurídico-constitucional, bem como da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas entre a Administração Pública e os administrados. 



    Assim sendo, em atenção ao disposto no art. 1035, CPC/15, que adicionou requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário, impõe-se destacar que a matéria tratada nesta ação preenche as exigências de repercussão geral arroladas estabelecidas pela lei. 



    Evidente, pois, a transcendência jurídica e econômica da ação e a necessidade de garantir o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao presente recurso extraordinário. 



    Dessa forma, resta comprovada a relevância da matéria tratada no presente recurso extraordinário e, em consequência, a necessidade de exame e julgamento dessa por parte do Supremo Tribunal Federal, pois existente repercussão geral no mínimo sob ponto de vista econômico e jurídico, não podendo se esquecer, ainda, que são inúmeras as ações existentes no mesmo sentido tramitando nos diversos Tribunais Regionais Federais, estando, portanto, atendida a exigência prevista no parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição c/c com o art. 1035 do CPC/15. 



    De outro modo, como o acórdão recorrido está assentado em fundamentos constitucional e infraconstitucional, faz-se necessária a interposição do presente recurso extraordinário para que não transite em julgado o fundamento amparado na Constituição da República vigente, e, assim, possa ser conhecido o recurso especial perante a Alta Corte de Justiça. 



    O E. Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros julgados, decidiu da mesma forma, resultando na edição da Súmula 126, cuja diretriz é seguida pelos arestos adiante colacionados, in verbis: 



    (…)



    Nesse sentido, também, é o posicionamento uníssono desse Supremo Tribunal Federal, sedimentado pela edição da Súmula 283, conforme se verifica em um de seus julgados mais recentes: 



    (…)



    Por conseguinte, cabível a interposição do recurso extraordinário, sob pena de não conhecimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Assim sendo, em atenção ao disposto no art. 1035, CPC/15, impõe-se destacar que a matéria tratada nesta ação preenche as exigências de repercussão geral arroladas e estabelecidas pela lei. 



    Desta forma, estando demonstrada a relevância e a transcendência das questões constitucionais suscitadas no Recurso Extraordinário, resta preenchido o requisito de admissibilidade exigido pelo art. 102, § 3º, CRFB, merecendo ser examinado o mérito do recurso.”



    Não havendo a indicação de elementos concretos que atestem a presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente